Tribunal: STF
Processo: RMS 33812
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – DEVOLUTIVIDADE – LIMITES. A delimitação da matéria abrangida pelo efeito devolutivo do recurso ordinário não pode desconsiderar a ação ajuizada 



    MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal nem faz as vezes de ação rescisória